Tribunal: TJBA
Processo: 0500238-97.2018.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0500238-97.2018.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA Recorrente: Elísio Mesquita da Cruz Neto Advogado: Dr. Márcio Magalhães Cerqueira Costa (OAB/BA: 58.127) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Gilber Santos de Oliveira Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 121, CAPUT, E ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB A ALEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CABENDO AO CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FORMAR UMA CONVICÇÃO ABSOLUTA, NOS LIMITES COGNITIVOS DA FASE SUMARIANTE, A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO POPULAR. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Elísio Mesquita da Cruz Neto, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, em relação à vítima Edson dos Santos da Hora, e do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, quanto à vítima Josenilson Silva de Carvalho, na forma do art. 69, todos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 82503131), in verbis, que: “[...] No dia 18.11.2014, por volta das 18:30h, o Denunciado chegou ao “Bar Cheguei” na Rua Nova do Triangulo nesta cidade, quando, após quase atropelar clientes com seu carro, passou a discutir com Edson dos Santos da Hora. Em seguida, armou-se de uma faca e desferiu vários golpes contra Edson dos Santos da Hora e Josenilson Silva de Carvalho, com intuito de lhes matar. Efetivamente, os golpes desferidos pelo Denunciado causaram a morte de Edson no local. Josenilson foi atingido no lado esquerdo do peito, mas fugiu e foi socorrido no HGC e sobreviveu ao ataque. [...]”. III - Irresignado, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 82503624), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 82503630), a absolvição sumária, sob a alegativa de ter o Recorrente agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando ausência de animus necandi, devendo prevalecer, no caso, o princípio da presunção de inocência. IV - A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V - Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do Código de Processo Penal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP). VI - Na hipótese sob exame, a tese defensiva concernente à absolvição sumária em virtude da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa não pode ser acolhida. Nos termos do art. 25 do Código Penal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. VII - In casu, como bem salientado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial o Laudo de Exame Cadavérico (ID. 82503141, págs. 38, 40 e 41), que atestou a morte de Edson dos Santos da Hora por "tamponamento cardíaco por hemopericárdio secundário à transfixação de coração por arma branca"; o Laudo de Exame de Lesões Corporais, realizado na vítima sobrevivente Josenilson Silva de Carvalho (ID. 82503141, págs. 57 e 59), apontando a existência de "curativo em hipocôndrio esquerdo" e de "ferida cirúrgica suturada mediana abdominal e curativo em abdome"; bem como a prova oral colhida na fase preliminar (ID. 82503141, págs. 17/18, 21/22, 25, 30, 31 e 55) e notadamente a produzida em Juízo (IDs. 82503529, 82503555 e Links do LifeSize), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP. VIII - Acerca dos indícios de autoria, a vítima sobrevivente Josenilson Silva de Carvalho narrou em audiência de instrução que, após uma discussão entre a vítima fatal Edson e o Réu, iniciada por um quase atropelamento, o Recorrente, de posse de uma faca, o atingiu pelas costas, embaixo do peito esquerdo, enquanto subia em sua motocicleta para ir embora, e em seguida desferiu golpes contra Edson, que veio a óbito no local. Por sua vez, a testemunha presencial Adenilson da Cruz Pereira confirmou em Juízo que a discussão se iniciou após o Apelante quase atropelar o grupo com seu veículo, culminando no momento em que o Réu golpeou ambos os ofendidos, vindo Edson a falecer, além de destacar que “Elísio não prestou socorro às vítimas e saiu do local” e que “pessoas que passaram que prestaram socorro”. IX - O Réu, a seu turno, ao ser interrogado em Juízo (ID. 82503555 e Link do LifeSize), afirmou que “foi agredido com capacetadas por três indivíduos; que um golpe atingiu seu rosto e quebrou os óculos; que se defendeu das agressões; que tinha uma faca ao lado e a usou para se defender”. X - Nesse contexto, malgrado a Defesa sustente que o Recorrente agiu para repelir injusta agressão, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa com relação ao animus do agente, coexistindo versões distintas e havendo incertezas sobre quem teria iniciado a contenda, bem como se o acusado teria usado moderadamente dos meios necessários para se defender da alegada injusta agressão. XI - Observa-se, portanto, que os elementos probatórios adunados aos autos não permitem concluir, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, com a convicção que a absolvição sumária exige, que o Apelante agiu em legítima defesa, uma vez que tal descriminante somente é cabível quando a prova for unívoca, inconteste e irrefutável nesse sentido, consoante ressaltado pela Magistrada de origem, pelo que as dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. XII - De igual modo, inviável o albergamento do pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal. Isso porque, para que se admita a desclassificação delitiva nesta fase processual, a prova dos autos deve apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que inexistem quaisquer elementos de dolo homicida (animus necandi) por parte do agente, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório. XIII - No caso em apreço, a utilização de arma branca (faca) pelo Apelante e as regiões vitais em que as vítimas foram atingidas (tórax e abdômen), constituem indícios suficientes do animus necandi, não havendo que se falar, assim, em aplicação do princípio da presunção de inocência. Ainda que se alegue que o Réu não desejou o resultado morte, há indícios que dão plausibilidade jurídica à tese acusatória, razão pela qual não se pode acolher, nesta fase sumariante, o pleito de desclassificação, uma vez que a análise aprofundada do elemento subjetivo do agente é matéria de competência do Tribunal do Júri. XIV - Consoante ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: “O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.” (in: Código de Processo Penal Comentado, 13 ed., Forense, p. 884). XV - Desse modo, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura. XVI - Portanto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir, de forma aprofundada, sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna. XVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Recurso. XVIII - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500238-97.2018.8.05.0039, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Recorrente, Elísio Mesquita da Cruz Neto, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.